Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713189-50.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DE SOUZA LIMA APELADO: TRIUNFO CONSIG PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME D E S P A C H O INTIME-SE o apelante MARCOS DE SOUZA LIMA para, no prazo de 5 dias úteis, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Ressalta-se que o autor apelante já teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido por decisão na origem (ID 26493923), que foi mantida em sede de agravo de instrumento (ID 26493932), restando preclusa. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora